Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. ÔNUS DA PROVA SOBRE A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança, sob o fundamento que não houve comprovação documental suficiente do repasse da quantia ao devedor, já falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se deve ser conhecido o pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões; e (ii) verificar se os autores cumpriram o ônus de demonstrar a existência da dívida alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de condenação do réu à reparação por danos morais formulado em contrarrazões, por se tratar de meio processual inadequado para a apresentação de pretensão de reforma da sentença. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
4. A nota promissória consubstancia-se em título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC) e, na hipótese de não circulação, a abstração e a autonomia (art. 75 da Lei Uniforme de Genebra – Decreto no 57.663/66) são mitigadas, permitindo-se a discussão da relação jurídica subjacente que lhe deu origem.
5. A prova documental comprova que os apelantes firmaram contrato verbal de mútuo com o falecido, reconhecido por ele ao oferecer garantia real escrita e emitir notas promissórias, conforme demonstrado pelos autores (art. 373, I, CPC).
6. O espólio do devedor não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações genéricas de simulação e agiotagem, sem qualquer prova.
7. É indevida a condenação do espólio do devedor à obrigação de ressarcir despesas decorrentes da contratação de advogado para atuação judicial, ainda que haja previsão contratual, pois o CPC já prevê a verba sucumbencial, conforme o art. 85 do mencionado diploma.
8. Comprovadas a certeza, a exigibilidade e a liquidez da dívida, reforma-se a sentença para acolher o pedido de cobrança, com a aplicação da multa compensatória prevista no contrato de garantia real. Exclui-se, contudo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.